Tribunal: STF
Processo: Rcl 75536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por José Pedro Soares de Oliveira em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União (Processo 034.465/2017-0), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos do Mandado de Segurança 35.812/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/05/2021.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem de, pedido de reexame interposto pelo Sr. José Pedro Soares de Oliveira, ex fiscal do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no estado de Minas Gerais, contra o Acórdão 4.549/2018- TCU-1ª Câmara que entendeu-se indevido o pagamento ao recorrente do chamado Bônus de Eficiência e Produtividade, ainda que tal pagamento encontre previsão em dispositivos da Lei 13.464/2017, porquanto essa mesma lei exclui a vantagem da base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados. 



    [...]



    Diante disto, em suma, o TCU concluiu, dentre outras fundamentações que, a natureza jurídica do instituto “bônus de eficiência e produtividade” seria de adicional, e não indenizatória, considerando a aposentadoria do Reclamante irregular, e, afastando o pagamento da verba alhures. 



    [...]



    O Bônus de Eficiência e Produtividade foi instituído pela Lei nº 13.464/2017, como parcela remuneratória devida aos servidores ativos, aposentados e pensionistas das carreiras de Auditoria-Fiscal do Trabalho e da Receita Federal. Nos termos do artigo 17 da referida lei: 



    [...]



    Além disso, o § 2º do mesmo artigo prevê que os aposentados também farão jus ao recebimento do bônus, proporcionalmente ao período em que estiveram em atividade. O § 3º estende esse direito aos pensionistas. 



    No mesmo sentido, o STF, ao julgar o Mandado de Segurança nº 35.812/DF, concluiu pela legalidade desse benefício, destacando que o TCU não possui competência para afastar a aplicação de normas legais sob o argumento de inconstitucionalidade. Trata-se, portanto, de prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, conforme previsto nos artigos 97 e 102 da Constituição Federal.



    Dessa forma, o TCU, ao proferir os Acórdãos nº 4549/2018 e 2265/2019, desconsiderou a decisão do STF e afastou a incidência da Lei nº 13.464/2017, negando o registro de aposentadorias que incluíam o Bônus de Eficiência e Produtividade. Essa conduta configura grave afronta ao princípio da legalidade e à autoridade das decisões da Suprema Corte.



    [...]



    Por todo o exposto, é imprescindível que esta Reclamação Constitucional seja acolhida, a fim de restabelecer a autoridade da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 35.812/DF e assegurar o respeito ao princípio da segurança jurídica, em defesa dos direitos adquiridos pelos servidores públicos aposentados.”



    Ao final, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Excelso Tribunal, cassando-se os acórdãos nº 4549/2018 e 2265/2019, que tramitam nos autos do processo nº 034.465/2017-0 perante a 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, restabelecendo o pagamento do Bônus de Eficiência ao Reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A presente Reclamação é manifestamente incabível, haja vista não se insurgir contra ato administrativo que tenha violado enunciado de súmula vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC.



    2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 26.650 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/06/2022) 



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado.



    4. Agravo regimental não provido.” (RCL 46.645 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021)



    Cabe ressaltar que o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. É imprescindível, portanto, apresentar paradigma de confronto com efeito vinculante ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, visto que são requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No caso concreto, os atos reclamados são os Acórdãos 4549/2018 (eDoc. 6) e 2265/2019 (eDoc. 9), ambos da 1ª Câmara do TCU e proferidos, respectivamente, em 15/05/2018 e 12/03/2019.



    Em síntese, a parte reclamante alega que o Tribunal de Contas da União teria desrespeitado a decisão proferida nos autos do MS 35.812/DF, de minha relatoria, em sede do qual o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria de votos, concedeu a segurança pleiteada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT.



    Naquela oportunidade, assentando ser “inconcebível a hipótese de o Tribunal de Contas da União, órgão sem qualquer função jurisdicional, permanecer a exercer controle de constitucionalidade nos julgamentos de seus processos”, esta CORTE acolheu o pedido formulado pelo SINAIT para “determinar ao Tribunal de Contas da União que reaprecie os Acórdãos 2791/2018, 2792/2018, 2793/2018, 2794/2018, 2795/2018, 2796/2018, 3102/2018, 3103/2018 e 3104/2018, devendo proceder aos respectivos registros, desde que o único óbice aos registros das aposentadorias ou pensões seja a legitimidade do pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei Federal 13.464/2017” (eDoc. 10).



    Como se vê, os atos apontados como reclamados (Acórdãos 4549/2018 e 2265/2019-TCU) não estão abrangidos pelo comando do decisum proferido no MS 35.812/DF, de modo que os seus efeitos não alcançam a esfera jurídica do ora Reclamante.



    É firme o entendimento da CORTE no sentido de que “a viabilidade da reclamação proposta a fim de preservar a autoridade das decisões desta Corte pressupõe a existência de decisão paradigma possuidora de efeito vinculante, ou que tenha sido proferida em processo subjetivo do qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual, uma vez que não há como exigir da autoridade reclamada a observância de determinada decisão a que não esteja submetida”. (RCL 68.403 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/12/2024).



    Nessas circunstâncias, em que o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante e a parte reclamante não integrou a relação jurídica processual objeto dos autos do MS 35.812/DF, o pedido é manifestamente incabível, pois “a Reclamação não pode ser utilizada para conferir efeitos erga omnes a processos aos quais houve decisão a ser observada somente pelas partes que neles figuram nos respectivos polos processuais” (RCL 32.162 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/02/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente